Tribunal: STF
Processo: Rcl 41402
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Rumo Malha Paulista S.A. afirma haver a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1000523-68.2015.5.02.0331, desrespeitado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.247.402.
    O Tribunal reclamado, nas informações, noticia a certificação do trânsito em julgado, na origem, em 28 de maio de 2020.
    Esta medida foi protocolada no dia 2 de junho subsequente.
    2. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado a preclusão maior. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator